Tribunal: TJDFT
Processo: 0700061-42.2019.8.07.0013
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL.PERDA DO PODER FAMILIAR. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. ABANDONO, VIOLÊNCIA E NEGLIGÊNCIA NA CRIAÇÃO DA MENOR PELA MÃE. USO DE DROGAS E ALCOOL. TRANSTORNOS ADVINDOS DO USO. INAPTIDÃO PARA CUIDAR DA FILHA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo o artigo 227 da Constituição Federal, "é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão".
2. Nos termos do art. 1.638 do Código Civil, perderá o poder familiar o pai ou a mãe que praticar atos contrários à moral e aos bons costumes, bem como abandonar os filhos.
3. No caso concreto, por ser inequívoco que a mãe padece de transtornos de personalidade e fortes aspectos sociopáticos, além de transtorno mental grave relacionado ao uso de múltiplas drogas (cocaína e álcool) e, ainda, por ter negligenciado nos cuidados dos outros filhos e, especialmente da menor M. M., ainda na gestação, deve ser mantida a sentença que a considerou inapta para exercer o poder familiar.
4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.